Tribunal: TJES
Processo: 5004135-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-41.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIA MARIA ALVARENGA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autora que pleiteia a concessão do benefício de Aluguel Social, alegando estado de hipossuficiência e vulnerabilidade social, diante da impossibilidade de arcar com despesas de locação. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial do benefício de Aluguel Social sem prévio requerimento administrativo e sem o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na legislação municipal, inclusive a comprovação documental exigida.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios assistenciais, como o Aluguel Social, depende da demonstração do enquadramento em uma das hipóteses legais previstas na Lei Municipal nº 3.366/2013 e no Decreto Municipal nº 097/2014.

No caso concreto, a autora não comprovou ter requerido o benefício administrativamente, nem que se enquadra nas hipóteses de desabrigamento, violência doméstica ou moradia em área de risco, tampouco apresentou documentação exigida, como comprovação de residência mínima de um ano no município ou contrato de locação vigente.

Jurisprudência consolidada deste e. Tribunal reconhece que a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a concessão judicial de benefícios assistenciais.

Portanto, devida a improcedência do pleito autoral, considerando a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do aluguel social.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessão judicial de benefício assistencial, como o Aluguel Social, pressupõe a demonstração objetiva do cumprimento dos requisitos legais previstos em norma municipal. A ausência de qualquer desses elementos afasta a responsabilidade do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

Art. 42 e § 1º da Lei nº 9.099/95;

Lei Municipal nº 3.366/2013 (Município de Linhares);

Decreto Municipal nº 097/2014 (Município de Linhares).

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AI nº 5004225-81.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 11/04/2022;

TJES – RI nº 0007784-12.2018.8.08.0030, Rel. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, julg. 06/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004135-41.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LUCIA MARIA ALVARENGA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autora que pleiteia a concessão do benefício de Aluguel Social, alegando estado de hipossuficiência e vulnerabilidade social, diante da impossibilidade de arcar com despesas de locação. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial do benefício de Aluguel Social sem prévio requerimento administrativo e sem o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na legislação municipal, inclusive a comprovação documental exigida.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios assistenciais, como o Aluguel Social, depende da demonstração do enquadramento em uma das hipóteses legais previstas na Lei Municipal nº 3.366/2013 e no Decreto Municipal nº 097/2014.

No caso concreto, a autora não comprovou ter requerido o benefício administrativamente, nem que se enquadra nas hipóteses de desabrigamento, violência doméstica ou moradia em área de risco, tampouco apresentou documentação exigida, como comprovação de residência mínima de um ano no município ou contrato de locação vigente.

Jurisprudência consolidada deste e. Tribunal reconhece que a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a concessão judicial de benefícios assistenciais.

Portanto, devida a improcedência do pleito autoral, considerando a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do aluguel social.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessão judicial de benefício assistencial, como o Aluguel Social, pressupõe a demonstração objetiva do cumprimento dos requisitos legais previstos em norma municipal. A ausência de qualquer desses elementos afasta a responsabilidade do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

Art. 42 e § 1º da Lei nº 9.099/95;

Lei Municipal nº 3.366/2013 (Município de Linhares);

Decreto Municipal nº 097/2014 (Município de Linhares).

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AI nº 5004225-81.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 11/04/2022;

TJES – RI nº 0007784-12.2018.8.08.0030, Rel. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, julg. 06/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a autora que não possui condições financeiras de custear aluguel, pugnando pela concessão do benefício do programa “Aluguel Social”, mediante imposição judicial ao requerido.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Portanto, ante a falta de requerimento administrativo, impedindo ao requerido a realização do estudo social, entendo que falta interesse processual a parte autora. A jurisprudência segue no mesmo sentido, ou seja, da exigência do requerimento prévio administrativo. Veja: [...]

Isto posto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a ausência de prévio requerimento administrativo suprime a realização de estudo social. Informa que faz jus ao benefício, uma vez que restou demonstrado que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de aluguel. Requer a procedência dos pedidos autorais e concessão da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de “Aluguel Social”, alegando situação de vulnerabilidade e hipossuficiência econômica. Contudo, a Lei Municipal nº 3.366/2013, do Município de Linhares, delimita expressamente as hipóteses de concessão do Auxílio Moradia, nas seguintes modalidades:

Art. 7º
Serão considerados Benefícios Eventuais:

[...]

f) Auxílio Moradia I, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente, para pagamento de aluguel de imóvel, sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou à Pessoa, destinado as situações de desabrigamento das unidades de acolhimento institucional da Assistência Social ou para evitar o abrigamento nessas unidades;

g) Auxílio Moradia II, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente para pagamento de aluguel de imóvel, sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou à Pessoa nas situações de famílias impossibilitadas de garantir moradia a seus filhos em razão de terem sido abandonadas pelo companheiro(a) e situações de violência física ou sexual nas famílias determinando o abandono temporário da moradia;

h) Auxílio Moradia III, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente para as famílias sem moradia em razão de situação de risco, área irregular e/ou de calamidade pública conforme o disposto no Art. 5º, parágrafo único da presente resolução, para pagamento de aluguel de imóvel;

[...]

Parágrafo único -
Para a concessão do auxílio moradia I, II e III deverá ser indicado uma única pessoa do núcleo familiar, sendo esta a titular do contrato de locação do imóvel.

Art. 8º
Os Benefícios Eventuais, conforme descrito no art. 5º da presente resolução, serão oferecidos em:

a) Bens de consumo: cesta básica, vestuário, roupa de cama e banho, material de higiene, fotos, passagens, entre outros, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 9º
Os Benefícios Eventuais serão concedidos mediante parecer técnico do profissional Assistente Social responsável pelo acompanhamento, justificando a concessão e apontando as providências para a superação das contingências sociais que provocaram riscos e fragilizaram a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa, acompanhado do Plano de Atendimento Familiar.

No presente caso, a autora não comprovou o enquadramento em nenhuma das hipóteses legais, seja como egressa de acolhimento institucional, vítima de violência doméstica com abandono, ou residente em área de risco ou de calamidade.

Outrossim, a recorrente tampouco comprovou o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Municipal nº 097/2014, especialmente no que se refere à apresentação de prova do pagamento regular de aluguel e da residência no Município de Linhares por, no mínimo, 1 (um) ano:

Art. 3º
Para a comprovação dos requisitos legais estabelecidos na Lei Municipal 3.366/2013, serão exigidos do requerente os seguintes documentos (anexos I e II):

I - CPF (Cadastro de Pessoa Física);

II - CI (Carteira de Identidade);

III - Certidão de Nascimento ou Casamento de todos os membros da família;

IV - Comprovante de residência atual e outro que comprove domicílio no município há, no mínimo, 1 (um) ano, podendo ser, alternativamente:

a) comprovante de água, luz ou telefone;

b) correspondências;

c) registro de atendimento em Unidades de Saúde ou CRAS.

V - Carteira de trabalho de todos os membros da família com mais de 16 anos de idade;

VII - Contracheque de todos os membros da família que trabalham (atual ou mês anterior);

VI - Declaração do requerente de que não possui outro imóvel, na hipótese de auxílio moradia;

VII - Comprovante de inscrição no SINE (Sistema Nacional de Empregos), na hipótese de desemprego;

VIII - Certidão de benefício do INSS.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça, que exige comprovação objetiva dos requisitos legais para a concessão de benefícios de natureza assistencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA SOCIAL BOLSA MORADIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 45 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.592/2006 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para a inclusão da autora no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, faz-se necessário preencher os requisitos do artigo 45 da Lei Municipal nº 6.592/2006, e de uma análise sumária dos autos, verifica-se que a agravante não se enquadra em tais requisitos. 2 – Embora a agravante alegue que não é justo ou razoável pagar aluguel e assim suportar a diminuição de sua renda, e consequente diminuição de sua qualidade de vida até o final da lide, que pode durar anos, não faz provas nos autos, que, atualmente, suporta tal ônus (pagamento de aluguel). 3 - Em verdade, observa-se, que o acervo documental carreado pela Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca de suas alegações, de modo que, não restando caracterizado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia merece ser mantido o pronunciamento hostilizado que resolveu pelo deferimento parcial a tutela de urgência almejada pela Agravante. 4 – Recurso improvido. (TJES – Proc. 5004225-81.2020.8.08.0000, Rel. Manoel Alves Rabelo, julg. 11/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA “ALUGUEL SOCIAL” E “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. LEI Nº 8.742/1993 (LOAS) E LEI MUNICIPAL N° 3.366/2013. RECORRIDA NÃO COMPROVOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO TAMBÉM NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CONCEDER O “ALUGUEL SOCIAL” BEM COMO A INCLUSÃO NO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00077841220188080030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 06/12/2021, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA).

Diante disso, constata-se que a recorrente
não preenche os requisitos legais
para a concessão do benefício de Aluguel Social, o que afasta a responsabilidade do ente público em concedê-lo, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)